Tribunal: TJSP
Processo: 1002744-08.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro, o qual nega ter contratado – Demonstração pela instituição ré de autorização para débito em conta – Ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura – Requerido que comprovou a relação negocial entre as partes, de modo que demonstrou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – Autor que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro, o qual nega ter contratado – Demonstração pela instituição ré de autorização para débito em conta – Ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura – Requerido que comprovou a relação negocial entre as partes, de modo que demonstrou fato extintivo do direito do autor, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Negado provimento.